Tribunal: TJMT
Processo: 1001074-06.2021.8.11.0018
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001074-06.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Lesão levíssima, Contra a mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 046.199.331-71 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DENIS CAVALCANTE PEREIRA - CPF: 568.438.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA GORETE LIMA DE BARROS - CPF: 001.180.931-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON BENTO DA SILVA - CPF: 514.672.831-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NEY DA COSTA LEITE - CPF: 918.353.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.434.101-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL
–
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER – REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA – DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS – ADEQUAÇÃO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Revela-se inidônea à valoração negativa da circunstância judicial concernentes à culpabilidade, consequência do crime e personalidade do agente quando inerente ao próprio tipo penal, considerando delitos perpetrados em âmbito doméstico.

“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que julgou parcialmente procedente à denúncia e condenou
Marcos Antônio Rodrigues
, pelo incurso previsto no artigo 129, §9o do CP, à pena de 9 meses de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, a defesa insurge-se tão somente quanto à dosimetria da pena, sustentando que devem ser afastadas as circunstâncias negativas pelo juízo, qual seja a culpabilidade, a personalidade do agente e as consequências do delito, bem como seja alterada a fração de exasperação.

Por fim, pugna pelo redimensionamento da pena e isenção de custas processuais.

Manifestou-se em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pela prevalência da decisão (Id 175660227).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento parcial do recurso, para que seja afastada a valoração negativa da personalidade e das consequências do crime, readequando a pena-base (Id 178658677).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, d
a
ta da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na dosimetria da pena realizada na sentença, quanto à sua condenação pelo crime de lesão corporal, no âmbito de violência doméstica.

O recurso merece acolhimento em parte, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Extrai-se dos autos, que após análise de toda persecução penal o Magistrado Singular reconheceu que o acusado Marcos Antônio Rodrigues, cometeu o delito de lesão corporal, em desfavor da vítima Josiane de Oliveira Silva, sua companheira, ao lançá-la no solo e agredi-la com socos e segurando seu pescoço com intenção de esganá-la.

Nesse contexto, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia, condenando-o no incurso previsto no artigo 129, §9o, do CP, chegando a pena total de 9 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto, e absolvendo-o pelo incurso do artigo 147 do CP.

A irresignação defensiva, por sua vez, consiste na dosimetria da pena, pugnando pelo decote da circunstância desfavorável da culpabilidade, consequência do crime e personalidade do agente na primeira fase da pena e a fração utilizada para sua exasperação.

Para análise da sua insurgência, vejamos a fundamentação e o cálculo da pena, a qual chegou a Magistrada Singular, quanto ao crime de lesão corporal,
in verbis

“Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou
Culpabilidade,
entendida como a reprovabilidade da condutava elevada. De fato, o réu desferiu socos na face da vítima, atacando a região sensível do rosto, batendo a cabeça da vítima no veículo e chutes na costela, devendo receber reprimenda mais rigorosa;
antecedentes
embora possua processos em andamentos, não registra condenação transitadas em julgado, por essa razão deixo de valorá-lo; poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social;
conforme elementos coligidos nos autos, o agente possui
personalidade
agressiva, eis que presentes elementos objetivos que dão conta do perfil agressivo, violento e abusivo do acusado. Tal constatação restou evidenciada pelo histórico de agressões perpetradas pelo réu em face de sua ex-companheira, a qual narrou que era sempre agredida pelo acusado; inclusive o denunciado possui processos por crimes da mesma natureza e medidas protetivas em andamentos;
o motivo do crime
já é punido pela própria tipicidade, de modo que deixo de valorá-lo;
as circunstâncias do delito
estão relatadas nos autos, nada tendo a valorar negativamente
; As consequências do delito
entendidas como a intensidade de lesão ou nível de ameaça ao bem jurídico tutelado, abrangendo, ademais, os reflexos do delito em relação a terceiros, não apenas no tocante à vítima, são negativas, na medida em que agressões perpetradas causaram ferimentos na região da face, mais especificamente no olho e ferimentos em seu pescoço. Os hematomas e cicatrizes nessas regiões, que ficam a todo tempo descobertas, causam sentimento de humilhação e constrangimento que extrapola a "normalidade", notadamente pelo estigma social;
o comportamento da vítima
não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma, verificando-se a existência de circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base acima mínimo legal, em
09 (nove) meses de detenção.

Na segunda fase, deixo de aplicar a agravante de o crime ter sido cometido contra mulher em situação de violência doméstica (art. 61, inc. II, “f”, do CP), em razão da aplicação do disposto no parágrafo 9° do artigo 129 do Código Penal, sob pena de incorrer em bis in idem. Não há atenuantes.

Não há causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que
fixo

a pena definitiva do réu em 09 (nove) meses de detenção.” (Id 175660205)

Com efeito, verifica-se que o Magistrado valorou negativamente na primeira fase da pena, a culpabilidade sob o argumento de que a conduta do agente foi elevada, já que desferiu socos na face da vítima, atacando a região sensível do rosto, batendo a cabeça dela no veículo e chutes nas costas e, portanto, deve receber uma reprimenda mais rigorosa.

Ocorre que,
a culpabilidade deve expressar a censura e a reprovabilidade da conduta praticada, diferentemente da imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, posto que é inerente ao tipo penal, conforme dispõe o Enunciado Criminal 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

Assim, ao analisar tal circunstância judicial é necessário aferir o modo do agir do condenado, que está intimamente ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo. No caso
sub judicie
, embora haja diversas lesões, estas foram superficiais, não afastando a vítima de sua rotina (Id 175659340). Portanto, entendo que as lesões são próprias do tipo penal, não havendo motivação para sua negativação.

Quanto as consequências do crime devem ser aferidas sobre os efeitos deste para a vítima, familiares e a sociedade, desta forma, é inidônea a fundamentação do juízo de que as agressões perpetradas causaram ferimentos na região da face, mais especificamente no olho e ferimentos em seu pescoço, poso que os hematomas e cicatrizes fica a todo tempo descobertos, causando sentimento de humilhação e constrangimento que extrapola a normalidade. Como se vê as lesões e o sentimento da humilhação é decorrência lógica de uma lesão corporal, o que equivale ao tipo penal.

Portanto, deve ser afasta a sua negativação.

Aliás, vejamos o julgado desse Sodalício, no mesmo sentido,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, §9o, DO CP) E ART. 12, DA LEI 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – DELITO DE MERA CONDUTA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE QUANTO A DOSIMETRIA APLICADA AO CRIME DE LESÃO CORPORAL – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS “CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME” – FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL VIOLADO – PENA READEQUADA - ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO APLICADA PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESTE PONTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A lei presume de forma absoluta a existência do risco causado à sociedade por parte daquele que sem devida autorização legal ou regulamentar possua arma de fogo, acessórios ou munição.

A simples posse de arma de forma irregular configura o delito em análise, porquanto tal conduta já é suficiente para agredir o bem jurídico tutelado, não havendo que se falar em inexistência de potencialidade lesiva à coletividade.

Na dosimetria realizada para o crime de lesão corporal, a fundamentação utilizada para considerar negativas a culpabilidade (socos na face) e consequências do crime (sentimento de humilhação e constrangimento) não são aptas a negativação das circunstâncias judiciais, por serem integrantes do tipo penal violado, e em razão disso, os tribunais superiores tem decidido pela fixação de indenização por danos causados à vítima de violência doméstica, o que não foi observado pelo Magistrado sentenciante.
(N.U 1000733-14.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL, NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §9, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE –
PLEITO DE RETIRADA DA CULPABILIDADE DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE – “BIS IN IDEM” – FUNDAMENTOS UTILIZADOS SÃO INIDÔNEOS E INERENTE AO PRÓPRIO DO TIPO PENAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 12 DO TJMT
– PENA READEQUADA – RECURSO PROVIDO.

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade do art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Orientativo 12/TJMT, disponibilizado em 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), elementos estes implícitos a qualquer ato criminoso
.” (N.U 1026217-76.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023) (destaquei)

No que tange à circunstância judicial da personalidade, para sua valoração resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. Entretanto, não se pode confundir com o histórico criminal, que deve ser utilizado como maus antecedentes ou eventual reincidência.

Desta forma, uma vez que o juízo considerou o perfil agressivo, violente e abusivo, por meio do histórico de agressões perpetradas pelo réu em face de sua ex-companheira, inclusive, por já existir processos por crimes da mesma natureza a medidas protetivas em andamento, não pode tal fundamento ser considerado idôneo.

Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE AMEAÇA – POSSIBILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DAS INFRAÇÕES PENAIS DESCRITAS NA DENÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – CABIMENTO – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE DO AGENTE – CONSIDERAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO E APELO MINISTERIAL PROVIDO.

Tendo em vista que no âmbito da violência doméstica deve ser dado especial relevo à palavra da vítima, estando demonstradas a materialidade e a autoria das infrações penais, impõe-se a condenação do agente por todos os delitos descritos na denúncia.

A valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente, para a exasperação das penas basilares, demanda fundamentação idônea para tanto. Não sendo este o caso, é imperativa a redução destas ao quantum adequado para a repressão e a prevenção dos crimes.

Conforme o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, a análise das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade não tem relação com a vida criminal do acusado, pois o histórico criminal já é utilizado para aferir a circunstância judicial dos antecedentes e a eventual reincidência.”
(N.U 0005527-62.2019.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RESISTÊNCIA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1a FASE DA PENA. TODOS OS DELITOS. 1. DECOTE DE QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CP). PARCIAL PROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE E PERSONALIDADE DO AGENTE. REFERÊNCIAS VAGAS, GENÉRICAS E INERENTES AO TIPO PENAL.

ENUNCIADO N. 12, TCCR/TJMT. CONDUTA SOCIAL E MOTIVOS DO CRIME. FALTA DE INTERESSE RECURSAL EM FACE DA NÃO DEPRECIAÇÃO. 2. REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO EMPREGADO, PARA 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA PARA CADA CRIME. IMPERTINÊNCIA. FRAÇÃO ADOTADA PELO SENTENCIANTE CONSIDERAVELMENTE BENEVOLENTE À FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O TERMO MÉDIO ADOTADO POR ESTE E. TRIBUNAL. SINTONIA COM ENTENDIMENTO DA CORTE CIDADÃ. 3. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. TEMA 983 STJ. REITERADAS DECISÕES NESTE E. TJMT, RESULTANDO NO ENUNCIADO N. 14-A. PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS EXPRESSO NA DENÚNCIA. DIMINUIÇÃO DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO NECESSÁRIO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.1. Uma vez que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP – culpabilidade e personalidade do agente – foram valoradas negativamente, na 1a fase da pena, mediante fundamentação vaga, não há outro caminho a não ser neutralizá-las. Noutro giro, se os vetores conduta social e motivos do crime não foram negativados, carece de interesse recursal a pretensão de que em sede recursal sejam neutralizados.

1.2. A circunstância judicial da culpabilidade negativada com base em elementos inerentes à sua caracterização, revela-se inidônea, já que a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos essenciais da própria configuração do crime (Enunciado no. 12 TCCR/TJMT).

1.3. Se a personalidade do agente é considerada prejudicial porque voltada à prática de crimes por responder à ação penal e inquérito policial, deve ser neutralizada, em atenção à Súmula 444, do STT, in verbis: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

[...]” (N.U 0007647-25.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

Logo, merece ser suprimida as circunstâncias judiciais negativadas, qual seja da culpabilidade, consequência do crime e personalidade, e, portanto, passo a fixar a pena base no mínimo legal, qual seja 03 (três) meses de detenção.

Na sequência, verifica-se que a Juíza
a quo
não reconheceu nenhuma atenuante ou agravante na segunda fase da pena, tampouco existe causa de aumentou ou diminuição da pena, portanto, a pena final deve ser fixada em 03 (três) meses de detenção.

Por fim
,
no que tange ao pleito da concessão da justiça gratuita, com a consequente suspensão do pagamento das custas judiciais, tenho que melhor sorte não lhe socorre, uma vez que o referido pleito deverá ser direcionado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar sua condição financeira. Nesse sentido, cito:

N.U 1002490-70.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial
provimento
ao recurso, para, afastar
as circunstâncias negativas da culpabilidade, consequência do crime e personalidade do agente e, por conseguinte redimensionar a pena para 03 (três) meses de detenção, ao delito de lesão corporal,
mantendo-se a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023